Tribunal: TJDFT
Processo: 0702941-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702941-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LEONCIO NOGUEIRA CAMPOS NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no Cumprimento de Sentença no 0709955-72.2019.8.07.0003, movido por LEONCIO NOGUEIRA CAMPOS NETO, rejeitou a impugnação (ID 78876562, origem). Nas razões (ID 22833642), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$ 10.027,00 (dez mil e vinte e sete reais), referente a descumprimento de obrigação de fazer. Alega que, ante a inexistência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, haja vista ter sido realizada na forma postal, descabida a aplicação de multa, conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera não ser razoável a execução de multa cujo valor ultrapassa o da obrigação principal, como no caso em apreço, onde há desvirtuamento do caráter punitivo da multa e enriquecimento ilícito do agravado. Sustenta a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo, de ofício, no intuito de satisfazer os interesses da prestação jurisdicional, não sendo alcançada pela coisa julgada. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, a cassação da decisão ou sua reforma. Preparo efetuado (ID 20073192 e 20073193). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se suspenda o ato hostilizado, porquanto embora não tenha acolhido os termos da impugnação, condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator